Tribunal: TJPA
Processo: 0804208-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804208-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE O EXAME REQUERIDO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que determinou fornecimento do tratamento
‘’FOTOAFERESE’’
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.

II - No caso em tela, verifica-se que a argumentação do plano de saúde recorrente não merece prosperar, visto que a mera ausência de previsão do exame requerido no rol dos procedimentos da ANS não permite a empresa a recusar o fornecimento do tratamento necessário, prescrito por médico habilitado. Precedentes do STJ e do presente Tribunal de Justiça.

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804208-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: LUCAS SOUZA CHAVES

AGRAVADA: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
, movida em face de
CONSTANCIA DA SILVA SANTOS.

A decisão recorrida deferiu a tutela requerida pela autora, determinando a empresa agravante o fornecimento do tratamento
‘’FOTOAFERESE’’
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, visto que a terapia requerida estaria além do rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória, definidos pela Lei nª 9.656/1998 e na Resolução Normativa nª 428/2017 - ANS. Por essa perspectiva, argumenta que somente seria obrigatório a disponibilização do referido tratamento se houvesse cláusula contratual prevendo sua cobertura, o que não ocorreria na concretude do caso em tela.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, para que afaste-se a determinação guerreada.

Ato contínuo, foram apresentadas Contrarrazões, pela manutenção da decisão interlocutória de piso (ID. 3285551).

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804208-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: LUCAS SOUZA CHAVES

AGRAVADA: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que deferiu a tutela requerida pela autora, determinando a empresa agravante o fornecimento do tratamento
‘’FOTOAFERESE’’
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal da empresa agravante é de que seja conhecida a sua desobrigação em fornecer a terapia objeto do litígio.

Considerando a típica análise não terminativa das tutelas provisórias e do exame de um recurso de Agravo de Instrumento, observa-se que tal pleito não merece prosperar, visto que a realização de uma interpretação restritiva do rol dos procedimentos previstos pela ANS ensejaria a uma abusiva relação contratual, de forma a colocar o consumidor agravado em desvantagem exagerada. Nesse sentido, vejamos o entendimento cediço do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS. (...) 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). (...)
9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.
(...) 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTRAOCULAR QUIMIOTERÁPICO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA PREVISTA EM CONTRATO AMPARADO EM RESOLUÇÃO DA ANS.

RECUSA DE TRATAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS A FAVOR DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DITAMES CONSUMERISTAS. 01. São aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual as cláusulas contratuais que levem o segurado a uma situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser tidas como nulas, bem como ser analisadas de forma restritiva.
02. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da Agência Nacional de Saúde consubstancia referência para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, desservindo para respaldar exclusão de autorização de procedimento indispensável a tratamento essencial ao paciente, prescrito por balizados relatórios médicos
. [...]”. (AgRg no AREsp 169.486/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).

Conforme o mencionado entendimento da jurisprudência superior, o presente Tribunal de Justiça tem compreendido que não cabe ao plano de saúde limitar o tipo de tratamento que será prescrito ao paciente, visto que tal competência pertence ao profissional da medicina que o assiste:

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO.
NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO,
COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE.
JURISPRUDENCIA DO STJ.
RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA (TJPA, Agravo de Instrumento nª 0800318-56.2018.8.14.0000, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, p. 09/06/2020).

Por esse motivo, considerando que a pretensão recursal da empresa administradora de planos de saúde é de que seja declarada a sua desobrigação no fornecimento da terapia requerida pelo profissional que assiste o agravado, faz-se fundamental a manutenção da decisão interlocutória guerreada, a fim de que seja realizado, em sede de tutela provisória, o tratamento prescrito, sob pena de parda da eficácia do processo principal.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento no momento da apreciação liminar CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021